Tribunal: TJDFT
Processo: 0745718-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora são contados a partir do inadimplemento de cada parcela, por configurar mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida" (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 2.4.2014, DJe .8.4.2014).
3. No caso concreto, os cálculos devem ser refeitos, desde a data de cada vencimento e até o efetivo pagamento, e não do dia em que foi por último atualizado, para que se evite o bis in idem.
4. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Unânime.